Tribunal: TJSP
Processo: 2253129-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2253129-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2253129-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargada
REBECA GODOY CORREA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253129-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.674
2
Embargos de Declaração Cível no 2253129-38.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Embargado: Rebeca Godoy Correa
Interessados: Telefonica Brasil S/A., Claro S/A, Nextel Telecomunicações Ltda
e Globfone (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda)
Comarca: São Paulo
Voto no 42.674
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC
Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto,
o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios -
Acórdão, ademais, devidamente fundamentado Embargos
rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargante. Segundo esta última, o aresto padece de obscuridade,
haja vista que tão logo intimada da r. decisão de fls. 47/49 e daquela de
fls. 298/299, comunicou o operador do serviço e apresentou todos os
dados disponibilizados, tendo a embargada, inclusive, consignado sua
satisfação quanto aos mesmos.
Prossegue dizendo que em relação a perfil
identificado pela URL https://www.facebook.com/be.neto.524, o
operador do serviço Facebook informou que o mesmo fora deletado,
inexistindo informes ou dados relativos a ele, armazenados. Ademais, o
artigo 15 do Marco Civil da Internet estabeleceu prazo de seis meses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253129-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.674
3
para armazenamento de tais informes, já transcorrido no caso concreto,
não se podendo admitir a obrigação de fornecimento dos mesmos,
restando obscuro o aresto quanto a este aspecto. Aguarda o acolhimento
dos presentes embargos, sanando-se o ponto obscuro para, bem assim,
impedir a manutenção da ordem judicial que se encontra em desacordo
com a legislação que rege a matéria.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Inexiste a apontada obscuridade, restando, por conta
disso, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
De maneira suficientemente fundamentada, decidiu-
se pelo acerto da r. decisão recorrida e a manutenção do deferimento da
tutela de urgência, diante da presença dos requisitos expressos no artigo
300 do CPC, notadamente diante do teor ofensivo das mensagens
envolvendo a ora embargada, cuidando-se, ademais, de medida passível
de ser cumprida pela embargente, ficando a questão relativa ao artigo
15 do Marco Civil da Internet, relegada ao sentenciamento e que não
impedem o cumprimento da medida de urgência.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253129-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.674
4
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, se assim desejar.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator